Tribunal: TJDFT
Processo: 0004678-60.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE MOTOCICLETA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO. MANOBRAS IMPRUDENTES. TIPICIDADE (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 309). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em conduzir motocicleta, sem a devida habilitação, em via pública, na Rua 25, Conjunto A, São Sebastião/DF, “pulando” quebra molas e “empinando” a roda do veículo automotor, em alta velocidade.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares – IDs 13864778 e seguintes) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.177/2017 – ID 13796464, p. 1/3; ofício comprobatório do DETRAN-DF de que o acusado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor – ID 13796490, p. 1). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva e em juízo, pelos policiais militares incumbidos à abordagem ao réu: ambos foram uníssonos ao afirmar que o acusado realizou as manobras imprudentes descritas na denúncia, além de não possuir a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
III. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos das pessoas que se encontravam na via pública onde o recorrente “pulou” quebra-molas e “empinou” a roda de sua motocicleta, em alta velocidade. Nesse sentido, tanto o policial militar W.J.S.R. quanto o próprio acusado confirmaram que, no momento em que os fatos ocorreram, existiam pessoas nas imediações da via publica. Frisa-se que a aparente divergência entre as informações prestadas (o policial militar afirmou que, na rua, existiam crianças, ao passo que o recorrente disse que no local existiam pessoas) não são aptas a elidir a verificação da efetiva exposição de perigo a outrem: sejam crianças, sejam adultos.
IV. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 309 do Código de Trânsito.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).